Tribunal: TJMT
Processo: 1010242-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1010242-83.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARCIA ELISA DE ALBUQUERQUE.
Recorrida: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.
Data do Julgamento: 24/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - POR NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SEVIÇO - COBRANÇA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Se há conexão à rede pública de abastecimento de água potável, bem assim à rede pública de coleta de esgoto sanitário, especialmente a esta, é obrigatória a toda edificação urbana em que tais serviços se acham disponíveis (Lei 11.445/07, art. 45). Ninguém pode se furtar ao pagamento da tarifa mínima, ainda que a elas não esteja conectado, pois ninguém pode tirar proveito de uma situação irregular.
2- A cobrança não ocorre com base no princípio da disponibilidade ou do uso potencial, característica da taxa, e sim porque, envolvendo saúde pública, é dever de todos, alcançados por tais serviços, contribuírem com valor mínimo para a manutenção dos sistemas.
3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito.
5- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010242-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA ELISA DE ALBUQUERQUE - CPF: 569.809.731-34 (RECORRENTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FATURA DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - POR
NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO -
POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SEVIÇO -
COBRANÇA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Se há conexão à rede pública de abastecimento de água potável, bem assim à rede pública de coleta de esgoto sanitário, especialmente a esta, é obrigatória a toda edificação urbana em que tais serviços se acham disponíveis (Lei 11.445/07, art. 45). Ninguém pode se furtar ao pagamento da tarifa mínima, ainda que a elas não esteja conectado, pois ninguém pode tirar proveito de uma situação irregular.

2- A cobrança não ocorre com base no princípio da disponibilidade ou do uso potencial, característica da taxa, e sim porque, envolvendo saúde pública, é dever de todos, alcançados por tais serviços, contribuírem com valor mínimo para a manutenção dos sistemas.

3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito.

5- Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021